Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712930-87.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES, CARLOS HENRIQUE MACHADO BOA MORTE APELADO: CARLOS HENRIQUE MACHADO BOA MORTE, NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 53581160. No mesmo prazo, intime-se a ré João Paulo Rodrigues Soares Representações para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora